Tribunal: TJDFT
Processo: 0713267-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. EXIBIÇÃO DE VÍDEO DE CONFISSÃO. ART. 479 DO CPP. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP) e roubo (art. 157, caput, do CP), fixando pena total de 12 anos de reclusão em regime fechado.
2. A Defesa alegou nulidade posterior à pronúncia por exibição de vídeo de confissão extrajudicial sem ciência prévia, violando art. 479 do CPP. Subsidiariamente, requereu redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade posterior à pronúncia por exibição de vídeo em plenário; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As nulidades ocorridas em plenário devem ser arguidas no momento oportuno e registradas em ata, sob pena de preclusão (art. 571, V e VIII, CPP). Ausente registro da insurgência, opera-se a preclusão.
5. Ainda que superado o óbice, não há violação ao art. 479 do CPP, pois o vídeo exibido estava nos autos desde a fase inquisitorial, com ciência da defesa, e houve autorização judicial para uso de recursos audiovisuais.
6. Não se verifica prejuízo concreto, pois a confissão exibida não foi fundamento exclusivo da condenação, corroborada por provas produzidas sob contraditório.
7. A dosimetria da pena foi parcialmente readequada, com redução da pena-base em razão da aplicação de critério mais benéfico (1/8 sobre o intervalo legal).
8. No que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. Nulidades ocorridas em plenário do Júri devem ser arguidas e registradas em ata, sob pena de preclusão.
2. A exibição de vídeo juntado aos autos com ciência da defesa não configura violação ao art. 479 do CPP.
3. A ausência de prejuízo concreto impede a decretação de nulidade.
4. É possível a utilização de qualificadora para tipificação e outra para exasperação da pena-base.
5. A dosimetria deve observar proporcionalidade e fundamentação concreta para majoração."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LVII e XXXVIII, “c”; CPP, arts. 479, 566, 571, 593; CP, arts. 59, 69, 121, §2o, I e IV, 14, II, 157, caput, 33, §2o, “a”.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.147.762/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18/4/2023, DJe 24/4/2023.
STJ, AgRg no REsp n. 1.654.881/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 25/4/2017, DJe 3/5/2017.
STJ, AgRg no HC n. 942.325/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 4/11/2024, DJe 6/11/2024.
STJ, REsp n. 1.903.295/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28/2/2023, DJe 6/3/2023.
STJ, AgRg no HC n. 856.483/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17/10/2023, DJe 30/10/2023.
STJ, AgRg no HC n. 673.299/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 9/11/2021, DJe 23/11/2021.
TJDFT, Acórdão 1917973, 0000003-55.2006.8.07.0007, Rel. Esdras Neves, j. 12/09/2024, DJe 16/09/2024.
TJDFT, Acórdão 1790666, 0702245-96.2022.8.07.0002, Rel. Leila Arlanch, j. 23/11/2023, DJe 05/12/2023.
TJDFT, Acórdão 2049885, 0709391-42.2023.8.07.0007, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 02/10/2025, DJe 07/10/2025.
STJ, AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/09/2021, DJe 20/09/2021.
STF, RE 1.235.340/SC – Tema 1.068 RG.